Tribunal: STF
Processo: RE 1130297
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.